Tribunal: TJDFT
Processo: 0721827-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721827-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: BERENICE REZENDE DO COUTO, IVAN RESENDE COUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA contra a decisão de Id 235197513, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0720045-59.2021.8.07.0007) proposta em desfavor de BERENICE REZENDE DO COUTO e IVAN RESENDE COUTO, que indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre o salário do executado Ivan. Em suas razões (Id 72423364), o agravante relata que o cerne da questão reside na possibilidade de penhora de rendimentos do devedor para satisfazer a dívida de honorários advocatícios, que se equiparam aos créditos trabalhistas. Alega que a jurisprudência do STJ tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade, permitindo a penhora de uma porcentagem dos vencimentos do devedor, desde que respeitados os limites da dignidade e do mínimo existencial. Sustenta que o juízo singular se equivoca ao aplicar a regra geral da impenhorabilidade de rendimentos, sem considerar a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Assevera que a lei, ao equiparar os honorários aos créditos trabalhistas, reconhece a essencialidade dessas verbas para a subsistência do profissional que as auferiu. Pondera que “a penhora de um percentual dos rendimentos do devedor, desde que não comprometa sua subsistência digna, é uma medida legítima e legalmente amparada. A decisão agravada, ao enfatizar a proteção integral dos rendimentos, parece desconsiderar a possibilidade de uma penhora parcial, que concilie os interesses do credor com a manutenção de um mínimo existencial para o devedor.” Defende que a penhora de 10% da renda líquida do devedor é razoável e não compromete sua dignidade, bem como assegura a efetividade da execução. Ao fim, requer: “a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a atribuição do efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. b) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, no prazo legal. c) O provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, determinando a penhora de percentual sobre os rendimentos do executado, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a flexibilização da impenhorabilidade, respeitando os limites da dignidade do devedor e de sua família. d) A análise da situação econômica do devedor, a fim de determinar o percentual adequado para a penhora, que não comprometa sua capacidade de prover suas necessidades básicas, considerando a renda mensal do devedor e suas despesas. e) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em caso de procedência do recurso.” Despacho de Id 72502136 intimou o agravante para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Preparo recolhido (Id 72511317). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da liminar requerida. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente o pedido genérico, sem qualquer fundamentação, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Importa salientar que o cumprimento de sentença está em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bens à penhora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora